Tribunal: STF
Processo: RE 109894
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-09
Data de publicação: 1986-09-09

Ementa:
TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. AVISO POR ESCRITO DA DISPENSA.
EXCLUI-SE DA DECISÃO NORMATIVA EM DISSIDIO COLETIVO A CLÁUSULA
REFERENTE AO AVISO POR ESCRITO DA DISPENSA DO EMPREGADO, QUE A
JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL.
QUANTO AS DEMAIS CLAUSULAS (AJUDA TRANSPORTE; SALARIO DO EMPREGADO
VENDEDOR OU VIAJANTE E RELAÇÃO NOMINAL DE EMPREGADOS), EMBORA
ALGUMAS DELAS CONFLITANTES COM ACORDAOS DA CORTE, NÃO FORAM OBJETO
DE PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.